Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO NA GARANTIA. DEFEITO SEM MAIOR COMPLEXIDADE. ESPERA SUPERIOR A DEZENOVE DIAS DIAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUE DEVERIAM EXISTIR NO ESTOQUE. RAZOABILIDADE DA EXPECTATIVA DE QUE O CONSERTO FOSSE CONCLUÍDO EM CINCO DIAS ÚTEIS, E NÃO EM DEZENOVE DIAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NAS DESPESAS À LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO PERÍODO EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Constitui direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (Lei 8.078/90, artigo 6), devendo o fornecedor de produto, ao sanar o vício, pautar sua execução pela melhor técnica e de acordo com as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que provocar (Lei 8.078/90, artigo 18).

II. No caso concreto, o veículo adquirido, ainda no prazo de garantia, apresentou defeito no rolamento da correia e no sensor do virabrequim, com perda de força do motor, acendimento das luzes do painel e notificação de descarga da bateria. A concessionária reconheceu o vício do produto e procedeu o reparo em dezenove dias. A sentença deu procedência ao pedido do consumidor de ressarcimento das despesas com locação de veículo reserva, o que motivou a interposição do recurso pela empresa.

III. A controvérsia está restrita aos desdobramentos jurídicos decorrentes da privação do veículo durante o tempo de realização dos serviços na concessionária (dezenove dias).

IV. O conserto do veículo era de muito pouca complexidade, conforme se infere da ordem de serviço (id 43082355 - p. 1). Assim, a demora excessiva à conclusão dos serviços de reparo do veículo deve ser atribuída aos integrantes da cadeia de consumo que optaram por trabalhar em um modelo que negócio que não permitiu o mais rápido e eficaz atendimento do consumidor. A prática comercial nessas condições configura defeito nos moldes do "caput" do artigo 14 do CDC e autoriza a reparação dos danos.

V. O consumidor fez prova dos valores dispendidos com o aluguel de veículo reserva à disposição de sua família em caso de necessidade, durante o período destinado ao aludido conserto.

VI. No entanto, há de se fazer um breve ajuste na extensão dos danos. Isso porque a troca e conferência das peças implicaria necessários e exaustivos testes para a conclusão do serviço, o que, dentro do quadro de grande demanda da concessionária e de checagem dos dados do painel, poderia demandar, no mínimo, cinco dias úteis (Lei 9.099/1995, artigo 5). Com isso, esse período há de ser decotado do "quantum debeatur" , para agora situá-lo, por aproximação, em R$ 1.900,00 (Lei 9.099/1995, artigo 6).

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria (voto médio). Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).